Tribunal: TJSP
Processo: 2129033-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre valores referentes a custas judiciais que possivelmente serão recebidas pelo executado (recurso em outro processo na qual este recolheu preparo e depois apresentou desistência) – Alegação de impenhorabilidade por equivalência à poupança – Norma que se restringe à poupança – Inaplicabilidade do Art. 833, inciso X, do CPC – Indicação de outros bens à

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre valores referentes a custas judiciais que possivelmente serão recebidas pelo executado (recurso em outro processo na qual este recolheu preparo e depois apresentou desistência) – Alegação de impenhorabilidade por equivalência à poupança – Norma que se restringe à poupança – Inaplicabilidade do Art. 833, inciso X, do CPC – Indicação de outros bens à penhora – Itens recusados justificadamente pelo credor – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.